Tribunal: STF
Processo: HC 253532
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus em que se aponta o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo como autoridade coatora, buscando-se a concessão da ordem para “restabelecer a decisão de primeiro grau, reconhecendo a incidência do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo”. 



    É o relatório. Decido.



    1. Observo que a defesa não colaciona aos autos eventuais decisões prolatadas Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria suscitada neste habeas corpus.



    Ressalto que não cabe a esta Corte, originariamente, analisar pedido sem o prévio enfrentamento da matéria pelo STJ. 



    Nesse contexto, verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF, ao passo que o paciente não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação da Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    2. No que concerne ao pleito subsidiário de “remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para o regular processamento do Recurso Especial”, cujo julgamento sequer foi acostado, registro que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)



    3. Ante o exposto, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de março de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente